Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-91.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORA FOI VÍTIMA DE TRANSAÇÕES REALIZADAS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIROS.

RECONHECIMENTO DE QUE A AUTORA FRAGILIZOU SEUS DADOS POSSIBILITANDO O ACESSO PELOS FRAUDADORES, MAS QUE AS REQUERIDAS FALHARAM AO NÃO CONSEGUIREM BLOQUEAR TODAS AS TRANSAÇÕES FEITAS.

CULPA CONCORRENTE BEM

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

AUTORA FOI VÍTIMA DE TRANSAÇÕES REALIZADAS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIROS.

RECONHECIMENTO DE QUE A AUTORA FRAGILIZOU SEUS DADOS POSSIBILITANDO O ACESSO PELOS FRAUDADORES, MAS QUE AS REQUERIDAS FALHARAM AO NÃO CONSEGUIREM BLOQUEAR TODAS AS TRANSAÇÕES FEITAS.

CULPA CONCORRENTE BEM SENTENCIADA E QUE DEVE SER MANTIDA DIANTE DAS PECULIARIDADES DOS FATOS.

RECURSO DESPROVIDO.